Tribunal: TJDFT
Processo: 0707797-28.2021.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Processo Civil. Direito Constitucional. Apelação. Medicamento. Competência. Desprovimento.
I. Caso em exame
1. Apelação contra sentença que condenou o Distrito Federal ao fornecimento do medicamento registrado pela ANVISA e não padronizado pelo SUS, pelo prazo inicial de 6 meses, condicionando a continuidade do tratamento à apresentação de relatório médico.
II. Questões em discussão
2. Há uma questão em discussão: saber se há obrigatoriedade na inclusão da União ao polo passivo da ação que trata de medicamento não incorporado.
III. Razões de decidir
3. O STF, no julgamento do RE 1.366.243, Tema 1.234, estabeleceu que a competência para as demandas relativas a medicamentos não incorporados na política pública do SUS, mas com registro na ANVISA é da Justiça Federal.
4. Houve a modulação dos efeitos em relação à tese de competência prevista no Tema 1.234, para que seja aplicada tão somente aos feitos que forem julgados após a publicação do resultado de mérito no DJE, o que ocorreu em 11.10.2024.
IV. Dispositivo e tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: A inclusão da União é dispensável nas demandas que tratarem de medicamentos não incorporados na política pública do SUS, mas com registro na ANVISA, se o feito já tiver sido julgado em 11.10.2024, que corresponde à publicação do resultado do mérito do julgamento do Tema 1.234, sem que isso afete a responsabilidade do ente federal pelo ressarcimento."